Tribunal: TJBA
Processo: 0542457-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542457-84.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUDITE DE MATOS SIMOES Advogado(s): JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE EM REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO EFETIVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de cumprimento de sentença relativa a expurgos inflacionários, ajuizada pela viúva do titular das contas poupança, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção fundamentou-se na inércia da parte apelante, que, embora intimada, deixou de promover os atos necessários à habilitação dos herdeiros do falecido titular das contas, conforme determinado judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, à luz da ausência de habilitação dos sucessores do falecido titular das contas poupança, mesmo após intimação específica para tal fim. III. RAZÕES DE DECIDIR A morte da parte autora impõe a necessidade de regularização da representação processual, mediante habilitação dos sucessores, nos termos dos arts. 75, VII, 613 e 614 do CPC. A inércia da parte intimada para cumprir determinação judicial que buscava suprir pressuposto processual essencial autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito exige, como condição para a flexibilização de regras processuais, a comprovação de que a omissão não decorreu de culpa ou má-fé da parte, o que não se verificou no caso. A jurisprudência dominante confirma que, diante da ausência de providência mínima para a regularização do polo ativo após o falecimento da parte, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia da parte intimada para promover a habilitação dos sucessores após o falecimento do autor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. A incidência do princípio da primazia do mérito exige demonstração de ausência de culpa ou má-fé pela parte inerte, o que, ausente, legitima a extinção do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0542457-84.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante JUDITE DE MATOS SIMÕES e Apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos constantes do voto da Relatora.